Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 39.376/94. Tema 1.169/STJ.
Não se justifica a suspensão do cumprimento, se não há controvérsia relativa à liquidação do título, que reúne os elementos necessários para definir-se o valor devido mediante simples cálculos aritméticos.